Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AJUIZADO NO FORO DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR E DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conquanto se deva privilegiar o foro de domicílio do consumidor, nem sempre o mero ajuizamento da lide em foro distinto enseja fundamento legal e fático a autorizar a superação da natureza relativa da competência territorial, a fim de decliná-la de ofício, ainda que para o foro de domicílio do consumidor, mormente, quando a ação for ajuizada no foro regularmente eleito pelos contratantes.
2. É indevida a realização de presunção abstrata de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário nas relações de consumo, mormente diante da organização geográfica do Distrito Federal, que indica a proximidade entre as Cidades Satélites, e do trâmite eletrônico dos procedimentos, razão pela qual não se justifica eventual reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro tão somente com base no fato de não corresponder ao foro do domicílio do consumidor.
3. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística pelo juízo singular de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de prejuízos no caso concreto.
4. No caso, o exequente possui domicílio em Taguatinga, sendo este também o local de cumprimento da obrigação assumida, além de ser vizinho ao do domicílio do devedor, não havendo portanto que se falar em escolha aleatória de foro ou como se presumir a existência de prejuízo à defesa do consumidor, senão após a sua oportuna manifestação.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.